Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-54.2018.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. METRÔ-DF. REGIME DE PRECATÓRIO. APLICABILIDADE. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1262933/RJ), consolidou o entendimento de que o prazo de 15 dias para pagamento espontâneo previsto no art. 523, “caput”, do CPC, não se inicia automaticamente com o trânsito em julgado da sentença, mostrando-se necessária e a intimação da parte por meio de seu advogado.

2. Após a intimação do devedor para cumprir a obrigação e decorrido o prazo de 15 dias, sem manifestação, é que surge para o credor a faculdade de requerer o cumprimento da sentença com a incidência da multa, bem como a aplicação de “astreintes” por eventual descumprimento de obrigação de fazer.

3. A ausência de intimação torna nula a decisão “a quo” que aplicou multa, porque não configurado o descumprimento da obrigação.

4. Execução por precatório. A jurisprudência atual do ETJDFT é no sentido da tese desenvolvida pelo agravante, haja vista ser o Distrito Federal detentor de 99% do patrimônio de referida empresa pública. Precedente: (Acórdão n.1134044, 07139937320188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na Justiça do Trabalho o entendimento é o de tratar-se de execução comum. Porém, o STF, acionado pelo Agravante contra as decisões da Justiça do Trabalho, na ADPF 524, deferiu liminar para suspender as execuções diretas, acenando que as execuções serão pele regime do art. 100 da Constituição Federal.

5. Agravo conhecido e provido.